Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIGINADO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. CRÉDITO SEM NATUREZA EXTRACONCURSAL. PREVISÃO LEGAL SOMENTE PARA A SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 180 DIAS DAS EXECUÇÕES QUE JÁ TRAMITAVAM EM FACE DO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré/recorrente em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência dos requisitos legais. Defende a existência de novação do crédito da parte recorrida, bem como para que seja determinada a habilitação retardatária deste junto aos autos da recuperação judicial, de forma que seja adimplido nos prazos e forma previstos no PRJ, com a consequente extinção, sem resolução do mérito, da fase de executória em. Pugna pela reforma da decisão, bem como o desbloqueio do valor penhorado e a expedição de carta de crédito para posterior habilitação em processo recuperacional.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 18713138).
III. Mantenho o entendimento de que o agravo de instrumento somente deve ter seguimento, em sede de cumprimento de sentença e caso esteja evidenciado que a decisão atacada pode causar dano irreparável ou de difícil reparação.
IV. O artigo 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Adiante, cabe ressaltar que se existe a previsão no artigo 6o §4o da Lei 11.101/2005 de continuidade das execuções após o prazo de 180 dias do deferimento da recuperação judicial, com maior razão também não há óbice ao início da execução decorrente de crédito originado após o deferimento da recuperação judicial.
V. Prosseguindo, o artigo 59 da Lei 11.101/2005 estabelece a novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, cujo termo no presente caso é 10/11/2017. Contudo, não há comprovação de que o presente crédito (originado em 16/03/2020, ou seja, após o deferimento da recuperação judicial) tenha sido incluído no plano de recuperação, sendo que inexiste previsão para a inclusão automática de créditos no plano aprovado.
VI. Apesar da sentença recorrida afirmar que o crédito exequendo teria natureza extraconcursal, cabe destacar que os artigos 67 e 84, V da Lei 11.101/2005 estipulam que eventuais créditos decorrentes de obrigações contraídas durante a recuperação judicial serão considerados extraconcursais e deverão ser pagos em conformidade com a ordem exposta no artigo 84 apenas para os casos de decretação de falência, o que não ocorreu com a executada.
VII. Esclarecido que o crédito perseguido nestes autos não se submete à recuperação judicial, razão pela qual inexiste fundamento legal a justificar o deslocamento do feito para o juízo da recuperação judicial, não havendo que se falar em incompetência do juizado especial onde tramitou a ação originária para o devido processamento do cumprimento de sentença.
VIII. Precedentes: (Acórdão n.1100234, 07081456720168070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1094833, 07232419420178070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1080046, 07142599420178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.